Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727201-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADALBERTO COSTA DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ADALBERTO COSTA DA SILVA, representado por sua curadora, ROSA MARIA PINHEIRO BOTELHO DA SILVA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, concernente no não fornecimento do medicamento prescrito pelo médico para tratamento de sua patologia. Alega o impetrante que tem 65 anos de idade e que, em 11/06/2018, sofreu acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico, que resultou em lesão cerebral e comprometimento de suas funções, motivo pelo qual foi interditado, e sua esposa, nomeada curadora. Sustenta ser portador de poliangeíte miscroscópica e pneumonia intersticial com característica autoimune, e que, em 07/06/2022, passou a se queixar de pigarro constante e dispneia progressiva (falta de ar), tendo se consultado com pneumologista que, após exames, diagnosticou fibrose pulmonar intersticial compatível com pneumonia intersticial crônica fibrosante, com padrão de pneumonia intersticial usual e progressiva, estando seu pulmão, atualmente, com capacidade de troca gasosa de 57%, restando 43% comprometidos pela fibrose. Alega ter havido piora clínica funcional, sendo necessário o uso de antifibróticos para o controle da fibrose pulmonar, e que o médico assistente prescreveu Esbriet ou Egurinel de 267mg (pirfenidona). Aduz que tais medicamentos possuem custo elevadíssimo, sendo que os orçamentos indicam valores entre R$ 12.000,00 e R$ 15.000,00, e o impetrante não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento, pois é militar reformado do Exército, recebe aposentadoria, arca com o sustento de sua família e já possui despesas mensais com médico, fisioterapia, exames, fonoaudiólogo etc., que não possuem cobertura pelo plano de saúde (Fusex). Assevera que os medicamentos possuem registro na ANVISA e são indicados para o tratamento da fibrose pulmonar. Defende que o Estado tem o dever de assegurar o direito à saúde, oferecendo àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com o tratamento, o acesso efetivo à saúde, e que, apesar de o impetrante necessitar do tratamento para sua enfermidade, o Poder Público se omite, pois não adota providências para distribuir a medicação em farmácia de alto custo. Requer seja deferida a liminar para “determinar à autoridade coatora ou a quem lhe faça as vezes, adotem todas as medidas necessárias para autorizar, custear e fornecer, em 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento Esbriet ou Egurinel 267mg, sendo 1 (um) comprimido de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias, 2 (dois) comprimidos de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias e 3 (três) comprimidos de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias, conforme prescrição médica do profissional que acompanha o Impetrante” (ID 38330065), sob pena de multa diária. Ao final, requer a concessão da segurança, tornando definitiva a liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. O presente mandado de segurança foi impetrado contra alegada conduta omissiva do Secretário de Estado de Saúde, concernente na não disponibilização de medicamento ao impetrante. A garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, assim, empenhar todas as ações e esforços para o pleno exercício desse direito por todas as pessoas. No caso dos autos, o impetrante apresentou prova pré-constituída do direito de que alega ser titular, pois, de acordo com o relatório médico de ID 38330079, foi diagnosticado com fibrose pulmonar progressiva: “Paciente de 65 anos portador de poliangeite microscopica e pneumonia intersticial não especifica (PINE) com caracteristicas autoimunes em 18/06/18 diagnóstico realizado por biópsia a céu aberto, e passado de AVE isquemico hemorragico em 2018. Tabagismo: parou há cerca de 26 anos, 25 anos maço. Ex obeso tratado com cirurgia bariátrica em 2015 e ex portador de Apnéia do sono. Apresenta as seguintes comorbidades; hipertensão arterial sistêmica e doença arterial coronariana, dislipidemia, e psoriase em 12/2020, sendo realizado tratamento com Azatioprina 50mg/dia e Metrotrexato 2,5mg 6 compr semanal sendo suspenso em 3/3/22. Fez uso de ciclofosfamida 9 ciclos para tratamento da polimialgia reumática. Não vinha ao pneumologista há cerca de 2 anos, mantendo seu acompanhamento com a reumatologia e dermatologia mas referiu em 7/06/22 pigarro constante e dispnéia progressiva. Ao exame físico: Pa:120/70mmhg, fc 76bpm, spO2 92%-95% (queda em relação ao exame físico de 6/7/2020) e ausculta pulmonar com crepitantes em bases e secreção clara pós nasal Peso 71 Kg. A tomografia computadorizada de tórax (TCAR) de 14/06/22, houve progressão dos estigmas de fibrose pulmonar intersticial no intervalo compatível com pneumopatia intersticial crônica fibrosante, com padrão de Pneumonia intersticial usual (PIU) e progressiva no intervalo de 33 meses. CID J84.1. A espirometria normal, volumes normais mas DCO 62% de 11/04/19 e DCO 64% de 15/01/19, provas ventilatórias normais com DCO normal de 81% em 17/09/19 a agora em 24/06/22 mantém espirometria e volumes normais e queda acentuada da DCO agora 57%. Assim, se faz necessário o uso de antifibroticos para o tratamento da fibrose pulmonar já que houve piora clínica, funcional e nos exames de imagem TCAR de 14/06/22, caracterizando o padrão de pneumonia intersticial usual. Como tem doença arterial coronariana seria indicado a pirfenidona ao invés do nitendanibe outra opção de tratamento. Estas medicações são de alto custo e não são fornecidas pelo SUS. Se faz necessário a aquisição desta medicação com urgência para evitar a progressão da doença acima mencionada J84.1.” Conforme consta no relatório, a medicação pretendida (pirfenidona) não é padronizada para distribuição pelo SUS. Além disso, o impetrante apresentou documentos que indicam sua incapacidade de aquisição do medicamento, considerando o elevado custo do fármaco, como se vê dos orçamentos de ID 38330084 e 38330085, e ainda, levando-se em conta que o impetrante está interditado (ID 38330074). Da mesma forma, restou comprovado que os medicamentos prescritos possuem registro na ANVISA (ID 38330090 e 38330091). Desse modo, ao menos em tese, foram satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme o Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a tese de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Cabe destacar que a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS resta evidenciada no caso vertente, ante a ausência de qualquer medicamento padronizado pelo SUS para tratamento da fibrose pulmonar. A propósito, consultando a Nota Técnica no 672 do NATJUS, elaborada para outro paciente com diagnóstico da mesma doença do impetrante, e em relação ao qual também foi prescrita a pirfenidona, restou assentado que não existe medicação fornecida pelo SUS para a fibrose: “2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Não. 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Não há no SUS medicamentos com ação antifibrótica. 2.12. Em caso de medicamento, descrever se existe genérico ou similar: Não existe genérico ou similar.” Ademais, o próprio médico assistente declarou que, devido ao fato de o impetrante possuir doença arterial coronariana, não seria indicada a outra opção de tratamento (nitendanibe). Sendo assim, a disponibilização do medicamento prescrito ao impetrante é imprescindível para o tratamento e manutenção da sua saúde, restando caracterizada, pois, a urgência autorizadora do deferimento da medida liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido liminar e determino à autoridade coatora que, em 48 horas, forneça ao impetrante o medicamento Esbriet ou Egurinel 267mg, sendo 1 (um) comprimido de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias, 2 (dois) comprimidos de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias e 3 (três) comprimidos de 8/8hs (oito em oito horas) por 15 (quinze) dias, conforme prescrição médica do profissional que acompanha a Impetrante. Autorizo o cumprimento desta decisão em horário especial, caso assim se necessite. Atribuo à presente decisão força de mandado. Solicitem-se as informações à autoridade indigitada coatora. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora